Tribunal: TJDFT
Processo: 0702153-15.2022.8.07.0004
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0702153-15.2022.8.07.0004 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: COSME CESAR DA SILVA RECORRIDO: JOSIAS ALVES BRANDAO DESPACHO Intime-se a parte recorrente para se manifestar acerca da preliminar de não conhecimento do recurso suscitada em contrarrazões. Prazo: cinco dias. Após, conclusos. Brasília/DF, 7 de julho de 2023. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito